Tribunal: TJSP
Processo: 1004325-86.2024.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Embargos à execução. Cheques. Decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Alegação de omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.